Tribunal: STF
Processo: ARE 1547208
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 359, p. 1-21) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR AMBOS OS APELANTES. ANÁLISE CONJUNTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. POLICIAIS CIVIS E DELEGADO DE POLÍCIA QUE NARRAM DE MANEIRA FIRME E COERENTE TODAS AS INFORMAÇÕES PRELIMINARES LEVANTADAS POR MEIO DE COLABORADORES ACERCA DA TRAFICÂNCIA DESEMPENHADA POR CLEBER MEDIANTE AUXÍLIO DE ADOLESCENTES E UTILIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE TERCEIROS PARA ARMAZENAMENTO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO POR BUSCA E APREENSÃO E AFASTAMENTO DE SIGILO TELEFÔNICO. DILIGÊNCIA QUE RESULTA NA APREENSÃO DE CERCA DE 400 GRAMAS DE CRACK NA RESIDÊNCIA DA APELANTE FERNANDA. LOCAL INDICADO PREAMBULARMENTE COMO SENDO ONDE A DROGA PERTENCENTE A CLEBER ERA GUARDADA. ADOLESCENTE QUE TERIA APORTADO NO LOCAL E ASSUMIDO A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES E PETRECHOS APREENDIDOS. NARRATIVA APRESENTADA PELO INIMPUTÁVEL QUE NÃO SE SUSTENTA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DOS APELANTES ISOLADA NOS AUTOS. PROVA AMELAHADA SUFICIENTE A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    PLEITO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELA APELANTE FERNANDA PARA FINS DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE CERCA DE 400 GRAMAS DE CRACK. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE DE ALTA NOCIVIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESAUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM SEU GRAU MÁXIMO. FRAÇÃO MÍNIMA CORRETAMENTE APLICADA. REGIME PRISIONAL E PENA CORPORAL MANTIDOS. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (eDOC 359, p. 20)



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 372, p. 1-74; eDOC 376, p. 1-50). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 371 e 374).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial interposto por Cléber Alves dos Santos (eDOC 396, p. 1-6), mas admitiu o REsp deduzido por Fernanda da Silva (eDOC 399, p. 1-4) e, quanto aos recursos extraordinários, proferiu decisões (eDOC 393, p. 1-3; eDOC 402, p. 1-3), de cujos dispositivos transcrevo:



    “a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 339 do STF, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, no Código de Processo Civil; 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” 



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOCs 422 e 425), bem como dos agravos em recurso especial (eDOC 420).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 2.052.206/SC (eDOC 485, p. 1-6; eDOC 486, p. 1-4), bem como de uma série de recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 506-666). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 670, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 220.764/SC (certidão; eDOC 672, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, conjuntamente, os presentes AREs, porque possuem idênticos fundamentos decisórios.



    De imediato, consigno que, em relação aos Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOC 393, p. 1-3; eDOC 402, p. 1-3) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, os presentes fundamentos decisórios também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 422, p. 77; eDOC 425, p. 6), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente